Tribunal: STF
Processo: RE 1421279
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE, COM PROVENTOS INTEGRAIS. LEI 10.887/2004. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70, DE 29 DE MARÇO DE 2012. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA MATÉRIA. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O Tribunal de origem reconheceu aos substituídos do autor, aposentados até a data da publicação da EC 41/2003, por invalidez permanente, o direito à aposentadoria integral, e aos aposentados em face de invalidez permanente, não prevista no rol taxativo, à aposentadoria proporcional, ao argumento de que mesmo antes da EC 70/2012, os aposentados já faziam jus à aposentadoria com proventos integrais, com base no art. 40, I, da Constituição, não incidindo a forma de cálculo prevista no artigo 1º da Lei 10.887/2004.



    3. Esse entendimento está em dissonância com o decidido pela Primeira Turma desta CORTE por ocasião do julgamento do RE 1.162.188-AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.